Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000857-51.2020.8.11.0000
Agravante: CLAUDIR BARIVIERA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto CLAUDIR BARIVIERA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 24181-53.2019.811.0055, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, negociou junto à empresa Cereal Norte Industrial Comércio de Grãos Ltda, cinquenta mil sacas de milho, convencionando-se o faturamento direto ao destinatário, Gildean N de Almeida – ME.
Assevera que fora surpreendido com o envio de uma notificação pelo Fisco Estadual, solicitando o envio da documentação fiscal a demonstrar a idoneidade da operação.
Argumenta que, a Fazenda Pública Estadual lavrou auto de infração no 645905/1760/39/2019, impondo ao contribuinte multa no valor de R$354.602,99 (trezentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e dois reais e noventa e nove centavos), ao fundamento de cometimento de irregularidades fiscais.
Afirma que, o risco de dano encontra-se evidenciado, pois, acaso o Fisco suspenda a inscrição estadual do Agravante, este não poderá emitir notas fiscais, bem como não poderá usufruir dos benefícios fiscais concedidos.
Alega que, o juiz poderá conceder a tutela de urgência, mediante a apresentação de caução idônea, para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.
Aduz que, eventual prática de irregularidade fiscal deve ser atribuída ao comprador e ao destinatário da mercadoria.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante a prestação de caução.
É a síntese necessária.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, a questão concernente à prestação de caução, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não fora suscitada na petição inicial, portanto, não foi apreciada pelo Juízo de 1o Grau, de modo que, a análise da matéria perante o Juízo ad quem implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Destarte, o presente recurso se restringe a analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.”
Da análise da legislação de regência, verifica-se que a concessão da tutela de urgência poderá suspender a exigibilidade do crédito tributário, desde que demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
No caso concreto, não vislumbro a plausibilidade do direito do autor, a justificar a concessão da tutela de urgência.
Extrai-se dos autos que, aparentemente, o Agravante e a empresa Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos, firmaram contrato de compra e venda de cinquenta mil sacas de soja, pactuando-se a entrega diretamente à empresa Gildean N. de Almeida ME.
Entretanto, o fisco apurou indícios de fraude na operação, uma vez que, os valores foram pagos pela Cereal Norte, enquanto as notas fiscais foram emitidas em nome de Gildean N. de Almeida.
Conforme ressaltado pelo fisco estadual e pelo Juízo de 1o Grau, para que a operação fosse considerada legítima, deveria o Recorrente efetuar uma venda à ordem para a Cereal Norte e uma remessa por conta e ordem de terceiros, para a empresa Gildean Nunes de Almeida.
Destarte, se existiu uma relação jurídica entre o Agravante e a empresa Cereal Norte, não há documentação fiscal a amparar a operação de compra e venda de grãos.
Feitas estas considerações, consignou o fisco estadual que, a operação sonegou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e o Fundo de Transporte e Habitação em operação subsequente, motivo pelo qual, fora lavrado o auto de infração.
Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, V, do CTN).
Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator